Tribunal: STF
Processo: MS 40048
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE ALETERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PERDA DO OBJETO. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO: AUSÊNCIA NA ESPÉCIE. CONTROLE JURISDICIONAL QUE DECORRE DO CONTROLE ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.